Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-53.2017.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001166-53.2017.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GRACINDA MONTEIRO - CPF: 590.319.488-53 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), PROCURADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLIMPIA (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 cumulado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

3. Por não se tratar de hipótese em que se configurou evidente abuso do direito de opor embargos declaratórios, deixo de aplicar a multa estabelecida no parágrafo segundo, do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

4. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados

R E L A T Ó R I O

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão que reconheceu o exercício regular de direito do Município de Nova Olimpia em promover a inscrição dos dados da Embargante nos órgãos de proteção de crédito, diante da ausência de comprovação de quitação de débitos tributários, decorrentes de IPTU do imóvel, o qual alega não ser a proprietária.

Informa que juntou a respectiva certidão de inteiro teor do imóvel, por determinação da Relatora que presidia o recurso, entretanto, o aludido documento não foi apreciado, eis que foi julgado improcedente o recurso, reconhecendo a existência de vínculo negocial entre os proprietários do imóvel e a parte embargante, concluindo que o imóvel é de sua propriedade.

No presente caso, argumenta a embargante, em breve síntese nas razões do recurso, que houve omissão acórdão embargado, pois esta Turma Recursal teria omitido quanta a análise da certidão de inteiro teor juntada aos autos no id. 24793995.

A parte Embargada deixou transcorrer o prazo para apresentar Contrarrazões (id. 74690973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

Malgrado o esforço envidado pela embargante para tentar demonstrar a existência do vício apontado, verifica-se inexistirem os pressupostos legais (omissão, contradição ou obscuridade) a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos, pois a certidão por si só não sustenta a negativa da relação jurídica aduzida pela Recorrente.

Verifica-se dos autos a existência de informações de que o referido imóvel foi objeto de permuta de outro imóvel, área rural, que o Sr. Divino e a Sra. Luzenilda adquiriram da Recorrente e seu esposo.

Nessa esteira, destaca-se que o Embargado acostou em sede de contestação a Relação de Boletins de Cadastro Imobiliário em que constam o nome da Recorrente e da antiga proprietária, Sra. Luzenilda, bem como Declaração firmada pelos antigos proprietários do imóvel e uma cópia parcial do contrato firmado entre as partes, que não foram objetos de impugnação pela Recorrente (id. no 7469922 e 7469923).

A propósito, a Recorrente deixou de apresentar impugnação à contestação, conforme certificado nos autos, id. 7469925.

Desse modo, não há que se falar em ausência da análise da mencionada certidão, haja vista que a certidão foi analisada em conjunto das demais provas apuradas e não isoladamente.

Ad argumentandum tantum
, consigno que é assente na jurisprudência que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades do caso concreto.

Sobre o assunto, confira-se a seguinte decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum .

5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9), Ministra Diva Malerbi, Data de Julgamento 15/06/2016 – STJ) (gn)

In casu
, a rigor, deseja a Embargante que esta Turma modifique o mérito da decisão, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Com efeito, se a parte não está conformada com a decisão proferida, a via a ser buscada para a eventual reforma desse tópico é outro recurso, pois “
não se admitem embargos de declaração infrigentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo
”
. (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, 181/44, RT 527/240, JTA 103/343).

No caso vertente, por não se tratar de hipótese em que se configurou evidente abuso do direito de opor embargos declaratórios, deixo de aplicar a multa estabelecida no parágrafo segundo
,
do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos, contudo, diante da ausência dos vícios apontados, deixo de acolhê-los.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021